Tribunal: STF
Processo: RE 1229483
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 5).
    O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à suspensão nacional dos processos determinada no RE 1.101.937-RG/SP (Tema 1.075), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ao tempo em que a decisão embargada fora proferida.
    Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que se aplique o citado Tema de Repercussão Geral a este RE (documento eletrônico 10).
    O embargado pugnou pela rejeição dos embargos (documento eletrônico 15).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico que não assiste razão ao embargante.
    Isto porque a matéria relativa à delimitação territorial da sentença proferida em ação civil pública não foi conhecida pela decisão embargada nos seguintes termos:
    “Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei, tampouco afastou sua aplicação sob fundamentos extraídos da Constituição Federal, uma vez que se limitou a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Desse modo, é incabível o recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal” (pág. 7 do documento eletrônico 5).
    Com tal fundamento, não há que falar em aplicação da sistemática da Repercussão Geral, ao caso dos autos. Isso porque, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão.
    Como já salientado, há óbice que serviu de fundamento à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que obsta a admissibilidade do apelo extremo. Com esse entendimento, menciono o RE 728.753-AgR/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, de cuja ementa destaco:
    “[…]
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).
    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.
    3. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
    […]”.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator